Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO DA DEFESA. APENAS ALÍNEA “C” DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO 1/2 PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA CRUENTA. PERIGO DE VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tentativa incruenta ou branca não pode ser tratada da mesma forma da tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões e correu perigo de vida, como no caso dos autos, de modo que houve o completo percurso do iter criminis, que enseja a incidência da fração mínima para redução da pena.
2. Recurso desprovido.